Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGEM DO MONITORAMENTO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. NATUREZA DA DROGA. DECOTE. CABIMENTO. POUCA QUANTIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, haja vista que as provas dos autos, formadas pelos depoimentos judiciais de testemunhas policiais, pela filmagem do monitoramento e pelas declarações do usuário na delegacia, são firmes e convergentes, demonstrando que a acusada, de fato, vendeu porção de crack ao mencionado usuário. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que a ré incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou mesmo desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, daquele diploma legal.
2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
3. Em que pese extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a quantidade apreendida com o usuário (0,15g), não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de avaliá-la negativamente na fixação da pena-base.
4. Não há falar em fixação da pena no mínimo legal ante a presença de circunstância judicial negativa (conduta social) e em razão da reincidência da ré.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria.
6. Recurso parcialmente provido.